Tribunal: CARF
Processo: 12448.923335/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.923335/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.427 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DIPJ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE.
A DIPJ é obrigação acessória de natureza informativa, não possuindo, por si
só, força probante das informações nela constantes.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando não reste
comprovada a existência do crédito apontado como compensável, pois, em
sede de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.923335/2012-70
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923335/2012-70

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo de Despacho Decisório eletrônico – no de rastreamento
040159387 (fl. 7), emitido em 05/11/2012, no qual a compensação realizada
através da Declaração de Compensação - Dcomp no 01922.75471.030308.1.7.04-
8110, pela pessoa jurídica em epígrafe, não foi homologada ante a inexistência
do crédito compensado, haja vista que o pagamento ali discriminado foi
integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte, não
restando saldo de crédito disponível para compensação do débito objeto da
compensação ora analisada, pleiteada em 03/03/2008.
O crédito em litígio, no valor original de R$ 817.724,14, tem origem no DARF de
IRPJ (código de receita 0220) relativo ao período de apuração 30/06/2007,
arrecadado em 31/07/2007.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do despacho decisório em 14/11/2012, a Interessada apresentou
tempestivamente, em 17/12/2012, manifestação de inconformidade (fls. 12 a 23)
na qual alega, em síntese:

Inicialmente, alega a Manifestante a ocorrência de saldo negativo
de IRPJ no 2o trimestre de 2007, gerando crédito em seu favor, nos seguintes
termos:
“O crédito em voga advém do pagamento de Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ - código da receita 0220, no 2o trimestre de 2007, que, por
equívoco, a Impugnante lançou na sua DCTF original o suposto débito de R$
809.554,86 (doc.04), enquanto, na verdade, conforme se verifica em sua DIPJ
(doc.05) não havia tributo a pagar no período. (...)
Conforme se verifica às fls. 12-A, linha 19 da DIPJ da Impugnante, referente ao
ano-calendário 2007, no 2o trimestre a Impugnante apurou prejuízo fiscal no
valor de RS 92.253.10.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923335/2012-70

Contudo, quando do preenchimento da DCTF referente ao respectivo período
(doc. 04), a Impugnante apontou, equivocadamente, suposto débito de IRPJ no
valor de R$ 809.554,86.
Como a Impugnante havia recolhido aos cofres públicos, equivocadamente, o
DARF anexo (doc. 06), no valor de R$ 817.724,14, referente a IRPJ -código da
receita 0220, do 29 trimestre de 2007, o sistema desta Secretaria da Receita
Federal vinculou a este crédito em sua DCTF ao suposto débito de R$ 809.554,86
(página 3 da DCTF original).
Contudo, a Impugnante não tinha imposto a recolher, pelo que o pagamento
efetuado era indevido, tendo, assim, efetuado a compensação em análise.
Para que não restem quaisquer dúvidas de que o ocorrido foi efetivamente um
mero erro no preenchimento da DCTF referente ao IRPJ do 2o Trimestre de 2007,
repita-se, basta uma simples análise da Ficha 12-A da DIPJ apresentada
(doc.05), pág. 15), através da qual a Impugnante demonstra de forma clara que
não havia IRPJ a recolher no período, pois teve prejuízo fiscal.
Neste ponto, cabe frisar que a DIPJ da empresa é o documento que reflete
efetivamente a apuração do lucro real do exercício, não restando dúvida de que
não há tributo a recolher no 2o Trimestre de 2007.”

Aduz que, após compensações anteriores efetuadas com o mesmo
crédito, teria lhe restado ainda saldo disponível de R$ 791.437,54.

Afirma, ainda, que o mero preenchimento incorreto da Declaração
não gera direito a crédito em favor da Fazenda Nacional e que:
“...a glosa da compensação em voga é fruto de uma provável incapacidade do
sistema informatizado da Receita Federal de detectar a existência de erros
formais no preenchimento da DCTF; muito embora seja evidente a existência de
créditos, essa insiste em não reconhecê-los.”

Assim, não poderia o erro formal no preenchimento dos valores
informados em DCTF operar quaisquer efeitos. Para corroborar sua tese, cita
julgados emanados da 5a Turma da DRJ/RJ1.

Invoca os princípios da capacidade contributiva e da busca pela
verdade material, com base nos quais afirma que não caberia a cobrança de
tributo indevido decorrente de erro na prestação de informações ao Fisco. Nesse
sentido, transcreve decisões do Tribunal Regional Federal da 1a Região e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e assevera:
“É dizer: o fato de a Impugnante ter cometido o simples erro de preenchimento
relativo à inclusão de supostos débitos de IRPJ em sua DCTF, não é bastante
para que o Fisco ignore diversos outros elementos que, já analisados pela SRFB,
revelam manifestamente a validade dos créditos fiscais vindicados, pois estes
existem e só não são reconhecidos por um equívoco na declaração.
Frise-se que é dever da Administração Pública, em prol da legalidade de sua
atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão ensejo a uma
cobrança. Em outras palavras, quando a Administração possuir dados capazes de
identificar os fatos, como é o caso dos autos (preenchimento correto da DIPJ),
não deve ater-se a minúcias formais em manifesto prejuízo do contribuinte.”
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923335/2012-70


A contribuinte cita a doutrina e pugna pela observância aos
princípios da verdade material (em detrimento ao mero formalismo das provas),
da formalidade moderada, da vedação ao enriquecimento ilícito e da
proporcionalidade.

Conclui afirmando que as informações prestadas na DIPJ (e
escrituradas no LALUR) efetivamente refletem a apuração do IRPJ no período:
“Resta claro, portanto, que as informações contidas na DIPJ são mais robustas
que qualquer outra declaração, uma vez que nela a empresa deve informar todas
as operações realizadas naquele ano e indica efetivamente a apuração do
imposto naquele exercício. Afinal, é através da DIPJ que a empresa declara ao
fisco suas despesas, demonstra seus resultados, se obteve lucro ou prejuízo,
demonstra os cálculos dos tributos recolhidos, se teve base negativa de IRPJ e
CSLL ou auferiu renda.
Assim, não restam dúvidas de que a DIPJ é o meio mais completo de a empresa
prestar todas as informações necessárias ao fisco; é com base nesta que tanto o
contribuinte quanto a fiscalização irão verificar os tributos que efetivamente
foram recolhidos no período; se ao final daquele ano a base de cálculo foi
negativa ou se a empresa obteve lucro”.
Requer, por fim, seja provida a manifestação de inconformidade, para a
homologação integral do pedido de compensação ora discutido, pois o crédito
utilizado decorreria de pagamento indevido.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2007
DIPJ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE.
A DIPJ é obrigação acessória de natureza informativa, não possuindo, por si
só, força probante das informações nela constantes.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se considerar não homologada a compensação declarada.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923335/2012-70

Considera-se não homologada a declaração de compensação quando não reste
comprovada a existência do crédito apontado como compensável, pois, em
sede de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 05/05/2017, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 08/06/2017 (fls. 142 e ss). Pelo contexto dos
processos pautados no mesmo dia, verifica-se que o recurso voluntário na realidade foi postado
pelos Correios em dia anterior a 08/06/2017, e aparentemente, em conjunto.
Assim, vou considerar o recurso voluntário como tempestivo.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
No presente processo, o contribuinte, agora recorrente, alega que houve um
pagamento indevido de IRPJ, do período de apuração de 2o trimestre de 2007, no valor original
de R$ 817.724,14.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi informado
indevidamente em DCTF como débito, e o mesmo (pagamento) foi indevido.
Após sua manifestação de inconformidade, todos os pontos foram detalhadamente
rebatidos na decisão da DRJ, instruindo o mesmo a comprovar suas alegações, pois para
desconstituir as declarações e confissões anteriores, necessário a apresentação de documentos
hábeis e idôneos. Nas palavras da DRJ:
De outro lado, a contribuinte não comprovou materialmente o erro de fato
cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil apta
evidenciar a ocorrência do indébito tributário, limitando-se a alegar a
divergência entre a DCTF e os dados inseridos na DIPJ do período respectivo.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923335/2012-70

Logo, temos que a questão central em litígio vincula-se à natureza probatória dos
elementos mencionados na manifestação de inconformidade.
A comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento se dá
mediante juntada de prova inequívoca, hábil e idônea devidamente conjugada
com a escrituração contábil/fiscal e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais
deverão ser mantidas em boa ordem e conservadas, sob a responsabilidade do
sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos
tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de compensação, conforme
determina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Na sua peça recursal insiste que bastaria a DIPJ para comprovar o seu alegado
direito creditório, e que se fosse o caso, caberia à Receita Federal converter o processo em
diligência para a devida apuração dos valores que lhe cabem.
Assim, sem delongas, não há nenhuma comprovação do que alega na sua peça
recursal, e nem em nenhum outro momento processual. A mera alegação sem comprovar, não
pode lhe dar guarida.
Cabe ressaltar que a decisão da DRJ foi detalhada a respeito das suas alegações na
manifestação de inconformidade, rebatendo-as, e até lhe instruiu a comprovar então o que
alegava.
Instaurado o litígio, cabe a aplicação do § 1o do art. 147, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz alguma prova, apenas a
alegação do seu erro, e remete à DIPJ que é uma declaração produzida unilateralmente.
Esperava-se que após a decisão da DRJ, o contribuinte instruísse o processo com,
no mínimo, o início de prova, para ser verificada, o que não foi o caso.
Igualmente, considerando o contexto processo, entendo despiciendo a diligência
sugerida pela recorrente.
Dada a circunstância processual e necessidade de comprovar o alegado erro, para
aplicar o art. 170 do CTN ao seu direito creditório pleiteado, entendo que não deva ser guarida
ao seu recurso voluntário.

Conclusão:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.427 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923335/2012-70

Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 169
DF CARF MF
Original